Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA TV REGIONAL PELO CONTEÚDO TRANSMITIDO. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR E SEM INDICAÇÃO DA AUTORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CADA PARTE ARCA COM OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DE SUA DERROTA NO LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 14, DO CPC.
1. Constitui inovação recursal a tese ofertada apenas em sede de apelação, que não tenha sido alegada e debatida perante o juízo singular.
2. Os direitos autorais são devidos em decorrência de cada exibição da obra, e a retransmissão operacionalizada pela rede de TV regional deve ser considerada uma nova exibição, fato gerador capaz de legitimar a cobrança de direitos autorais. Tendo a parte ré retransmitido a programação de televisão principal, patente sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente da violação dos direitos autorais.
4. A utilização da obra fotográfica sem autorização do autor e sem indicação da autoria, por si só, gera o direito à indenização por dano moral, sendo prescindível a comprovação do efetivo prejuízo e do abalo moral.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, mantido o valor de R$ 10.000,00 fixado na r. sentença.
6. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço.
7. Havendo sucumbência recíproca, em proporções idênticas, cada uma das partes deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados no acórdão.
8. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC, é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
9. Negou-se provimento ao apelo. Maioria.